Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736369-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG SA contra a decisão de ID 207847067 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0712466-49.2024.8.07.0009, ajuizada por MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DIAS, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Mantenha-se a anotação. Defiro a tramitação prioritária em razão da idade. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para que seja determinada a suspensão imediata dos efeitos do contrato de Reserva de Margem para Cartão, o qual motiva descontos nos proventos da autora. Decido. De início, com relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a medida excepcional. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Narra a parte autora que a Ré desconta valores em seus proventos em razão de contrato cuja adesão nega. A probabilidade do direito está presente, considerando a comprovação dos descontos em ID n. 206129929, o boletim de ocorrência ID n. 206129932, bem como a informação de que a instituição financeira ficou inerte em relação ao pedido de informações feito pela Defensoria Pública. Diante disso, havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos que podem motivar a restrição cadastral e restringir o orçamento da autora, não é razoável que a parte autora suporte transtornos com as cobranças alegadamente indevidas, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão imediata dos descontos no valor de R$49,41, relativamente ao contrato de empréstimo sobre a RMC, sob pena de multa de R$300,00 por cada desconto indevido, devendo a parte ré se abster de negativar o nome da autora em razão dos referidos débitos, sob pena de multa fixa de R$8.000,00. [...] No agravo de instrumento (ID 63498843), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a Atribuição de Efeito Suspensivo, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, razão pela qual deve ser concedido o efeito requerido, ou seja, o sobrestamento do feito até o julgamento do presente recurso” (p. 6). Argumenta, basicamente, que a multa cominada na decisão agravada representa uma exacerbação, em verdadeira contrariedade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois além do prazo concedido para o cumprimento da obrigação ter sido curto, o juízo a quo poderia ter se utilizado de outros meios para sua efetivação da medida. Também ressalta a situação pandêmica em que se encontra o país a dificultar a realização dos procedimentos internos necessários, revelando-se a arbitrariedade da decisão agravada, pois esta passará a ter caráter indenizatório, já que incidirá antes que o devedor tenha condições de cumpri-la. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado nas razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “Se negado o efeito suspensivo ao recurso, haverá lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, pois a multa será aplicada e aumentada a cada dia, ocasionando lesão patrimonial” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 63498847). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No caso em exame, considero prematuro o acolhimento do pedido liminar, porquanto, diferentemente do alegado, o país não se encontra em momento pandêmico e nada além foi apresentado para justificar qualquer dificuldade no cumprimento da medida imediatamente. Com relação a multa cominatória (astreintes), é cediço que seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, razão pela qual deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer). No caso dos autos, denota-se que a multa fora fixada em razão da prática de conduta vedada (R$ 300,00 por cada desconto indevido), uma vez que não se sabe quantas vezes o requerido agravante irá descumprir a medida. Ademais, ressalte-se, é inequívoco que, uma vez cumprida a determinação judicial com a efetiva suspensão do desconto, não haverá o porquê de incidir a multa em questão. Neste ponto, relembre-se ao agravante o princípio geral de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza". Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator